Tribunal: TJES
Processo: 0002493-47.2007.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Atentado Violento ao Pudor; Estupro
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002493-47.2007.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALMIR DA SILVA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. MAJORANTE PELO EXERCÍCIO DE AUTORIDADE. COMPANHEIRO DA AVÓ DA VÍTIMA. AUTORIDADE FÁTICA CONFIGURADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estupro, em continuidade delitiva (art. 213, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal), à pena de 23 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os fatos ocorreram em 2007, quando o réu, aproveitando-se da condição de companheiro da avó da vítima (então com 12 anos), constrangeu a menor à conjunção carnal mediante violência física e abusos reiterados em ambiente doméstico. O recurso busca o redimensionamento da pena-base, o afastamento da majorante do art. 226, II, do CP e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se a fundamentação da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria é idônea; (II) estabelecer se incide a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal em razão da autoridade fática do companheiro da avó sobre a vítima; (III) verificar se a aplicação da referida majorante configura retroatividade maléfica da Lei n. 13.718/2018; (IV) arbitrar honorários advocatícios ao defensor nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas permanecem incontroversas, amparadas por laudo pericial de conjunção carnal e pela palavra da vítima, que possui especial relevo em crimes contra a dignidade sexual.

4.
A culpabilidade desborda da normalidade típica porque o agente utiliza conscientemente a informação de que a vítima sofrera abusos sexuais pretéritos para facilitar sua abordagem e consumar o delito.

5.
As consequências do crime justificam a exasperação da pena-base, dado o severo comprometimento do desenvolvimento psicológico da criança, devidamente atestado por laudo técnico.

6.
O companheiro da avó da vítima que reside no mesmo imóvel e convive maritalmente com a ascendente exerce autoridade fática sobre a menor, o que atrai a incidência da majorante do art. 226, II, do Código Penal.

7.
A aplicação do aumento por exercício de autoridade não viola o princípio da irretroatividade da lei penal, pois o conteúdo normativo já existia na redação conferida pela Lei n. 11.106/2005, anterior à data dos fatos.

8.
A prática de abusos sucessivos e incontáveis por um período de cinco meses autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva.

9.
O defensor nomeado para a fase recursal faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios, observados os critérios de zelo profissional e tempo exigido para o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de traumas sexuais anteriores da vítima como meio para facilitar a prática de novo crime autoriza a exasperação da pena-base a título de culpabilidade negativa.

2. O companheiro da avó que coabita com a vítima exerce autoridade fática, legitimando o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

3. Não ocorre retroatividade maléfica quando a alteração legislativa posterior apenas reproduz conteúdo substancial de majorante já vigente ao tempo do crime.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, II, "f" e "h", 68, 71, 213, caput, e 226, II; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 934.296/SC, 5ª Turma, j. 30.09.2024.

STJ, AREsp n. 3.085.423/ES, 5ª Turma, rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 03.02.2026.

TJ-MG, Revisão Criminal n. 07831805920258130000, Grupo de Câmaras Criminais, rel. Des. Edison Feital Leite, j. 15.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002493-47.2007.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALMIR DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VALMIR DA SILVA PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 213, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 08 de outubro de 2007, por volta das 12:00 horas, na Zona Rural de Patrimônio da Penha, o apelante, aproveitando-se da condição de companheiro da avó da vítima, então com 12 anos de idade, constrangeu-a à conjunção carnal mediante violência, levando-a para o interior de uma mata. Consta, ainda, que o denunciado praticava abusos sexuais sucessivos contra a menor há aproximadamente cinco meses no ambiente doméstico.

Em suas razões recursais (ID 17849439), a defesa busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea quanto à culpabilidade. Pugna, outrossim, pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, sustentando a irretroatividade da lei penal mais gravosa. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios recursais.

O Órgão Ministerial, em contrarrazões (ID 19086441), manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em seu parecer (ID 19156994), a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/11) e pelo Laudo de Exame de Conjunção Carnal (fl. 12). O referido laudo pericial atestou rupturas himenais antigas e cicatrizadas, consignando o perito que o relato da menor e a comprovação das lesões firmam o diagnóstico de conjunção carnal.

A autoria é inequívoca, amparada no depoimento da vítima, Dalvana Aparecida Brum dos Santos. Em juízo, a ofendida relatou com riqueza de detalhes que o apelante a atacava fisicamente, inclusive puxando-a pelos cabelos e jogando-a na cama para a prática dos atos libidinosos.

A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevo probante quando em harmonia com o conjunto probatório.
(AREsp n. 3.085.423/ES, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

No que concerne à dosimetria da pena, passo à análise detalhada das etapas de fixação da reprimenda, em observância ao critério trifásico (art. 68, CP).

Na primeira fase, a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, acima do mínimo legal, se mostra tecnicamente escorreita.

A culpabilidade desborda da normalidade típica, vez que o apelante, ciente de que a vítima já sofrera abusos sexuais pretéritos, se utilizou dessa informação para abordar a menor e perpetrar o crime após a sua negativa, tendo assim afirmado a vítima em sede judicial (fl. 43/44):

“
[...] que o Valmir sabia que a depoente já havia sofrido abusos sexuais do Carlinhos, pois sua avó havia contado para ele;”

As consequências do delito são gravíssimas e transcendem o tipo penal, visto o severo comprometimento do desenvolvimento psicológico da criança, atestado pelo laudo pericial de fls. 46/49.

Na segunda fase, se agrava a sanção em 1/6 em face de cada uma das circunstâncias previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "f" (prevalecendo-se de relações domésticas) e "h" (contra criança), resultando na pena provisória de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, a defesa insurge-se contra a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, sustentando a inaplicabilidade do dispositivo por irretroatividade da Lei nº 13.718/2018, sob o argumento de que, à época dos fatos (2007), o réu não possuiria parentesco com a vítima.

Não obstante o esforço argumentativo, a tese é improcedente.

Conforme o Termo de Declaração colhido no gabinete do I. Promotor Gino Martins Borges Bastos (fl. 08), o próprio apelante afirmou categoricamente “
que esclarece que o declarante vive maritalmente com ELCI ROSA BRUM (avó da vítima)
”. Tal confissão, somada ao fato de que a menor residia na mesma casa que o declarante, consolida a sua posição de autoridade fática sobre a criança.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que "
a condição do réu de companheiro da avó, que convivia com a vítima, e, por corolário, exercia autoridade sobre ela, legitima o reconhecimento da causa de aumento disposta no art. 226, II, do Código Penal
"
(AgRg no HC 934296/SC, j. 30/09/2024)
.

No caso em tela, a vítima, com apenas 12 anos de idade, estava sob os cuidados e a autoridade do apelante no ambiente doméstico, o que atrai a incidência da majorante.

Quanto à alegação de retroatividade maléfica, esta não se sustenta.

Embora a Lei nº 13.718/2018 tenha modernizado a redação do inciso II do art. 226 do CP, não houve, substancialmente, a criação de uma circunstância agravante inédita para o cenário fático em exame.

A aplicação da majorante baseada na redação de 2018 não fere a irretroatividade se a norma anterior (Lei nº 11.106/2005, vigente à época dos fatos) já que havia entendimento, de forma idêntica ou equivalente, o aumento de pena para agentes que detivessem autoridade sobre a vítima ou parentesco próximo
(TJ-MG - Revisão Criminal: 07831805920258130000, Relator.: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 15/09/2025, Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 16/09/2025)

Assim, demonstrada a identidade de conteúdo entre as redações e o exercício de autoridade fática, mantém-se o aumento de 1/2 (metade), elevando a pena para 14 (catorze) anos de reclusão.

Por fim, incide a majorante da continuidade delitiva (art. 71, CP).

A instrução revelou abusos reiterados por meses, tendo a vítima declarado que as violações ocorreram "
tantas vezes que perdeu a conta
".

Justifica-se, pois, a fração máxima de 2/3 (dois terços), consolidando a
pena definitiva em 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advoga
d
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Edilson Silva do Nascimento

– OAB/ES n.
3
3
.
835
, advogad
o

nomea
d
o
para patrocinar a defesa
d
o réu

neste recurso de
a
pelação.

S
obre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.